Tribunal: TJES
Processo: 0000388-67.2021.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000388-67.2021.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANNI BARBOSA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMAS. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. ERRO AO EXASPERAR UMA DAS PENAS SEM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, não há como se absolver os agentes dos crimes praticados.

2. Tendo o juízo sentenciante exasperado a pena sem indicar fundamentação adequada, esta deve ser reajustada em grau recursal.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000388-67.2021.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANNI BARBOSA DOS SANTOS, JAILSON OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JUCIMAR JOSE VIANA PINTO - ES12303
Advogado do(a) APELANTE: JUCIMAR JOSE VIANA PINTO - ES12303

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por GIOVANNI BARBOSA DOS SANTOS e JAILSON OLIVEIRA DE JESUS em face da r. Sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o
primeiro
réu ao cumprimento da pena totalizada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de pena privativa de liberdade e ao pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias multa, pelas práticas dos crimes descritos no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 e o
segundo
ao cumprimento da pena totalizada em 10 (dez) anos de pena privativa de liberdade, além do pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, pelas condutas descritas no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, ambos os réus em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais de fls. 303/315, os Recorrentes requereram a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Subsidiariamente, buscam o redimensionamento das penas-base, por considerá-las exacerbada.

Extrai-se da denúncia que n
a data de 14 de outubro de 2021, às 17h 30 min, as polícias civil e militar, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 0000339-26.2021.8.08.0033, foram até uma residência na Rua Mimoso do Sul, nº 25, Bairro Fundão, Montanha, onde avistaram JAILSON - que tentou se evadir, sendo preso pela força policial. Lá foram encontradas porções de aproximadamente 180 pedras de crack, além de R$ 1.450,00 (Mil quatrocentos e cinquenta reais) em cédulas e R$ 83,50 (oitenta e três reais e cinquenta centavos) em moedas, 01(um) frasco contendo pólvora e chumbo, um revólver calibre.38 que se encontrava municiado com 02 (duas) munições intactas e 04 (quatro) aparelhos celulares.

Comprovadas materialidade delitiva dos crimes por meio do Boletim Unificado às fls. 10/15, do Auto de Apreensão às fls. 24/25v, do Auto de Constatação Provisório de Substância Tóxica às fls. 26/26v, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 27, do Laudo de Exame Balístico às fls. 102/105 e do Laudo de Exame Químico às fls. 243, e a autoria do cotejo dos destas provas com as provas testemunhais colhidas no curso da ação penal.

O Policial Militar que atuou no flagrante afirmou perante as autoridade policiais que:

(...) a guarnição do declarante se deslocou a Rua Mimoso do Sul, n° 25, Bairro Fundão, Montanha/ES, para cumprir mandado de busca expedido nos autos do processo n° 0000339-26.2021.8.08.0033 em desfavor do imóvel residencial dos irmãos JAILSON OLIVEIRA DE JESUS e GIOVANNI BARBOSA DOS SANTOS suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas; QUE os suspeitos ainda estariam aterrorizando moradores dos bairros Fundão, Lajedo e Alto Fundão, ostentando armas de fogo e efetuando disparos em via pública; QUE, ao avistar a guarnição, JAILSON tentou se evadir; QUE a pessoa de GIOVANNI, que e deficiente físico, foi localizado deitado em uma cama na sala e escondia uma balsa de cor preta, embaixo das cobertas; QUE, dentro da bolsa havia uma pedra grande de substância similar a crack com aproximadamente 14 (catorze) gramas, R$1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) em cédulas, e R$83,50 (oitenta e três reais e cinquenta centavos) em moedas; QUE KELIANE CRUZ DOS SANTOS SILVA, companheira de JAILSON, estava no cômodo ao lado e no local havia mais urna pedra de substância similar a crack; QUE, dentro da casa ainda foi encontrado um revolver marca Taurus, calibre .38, numeração ilegível, carregado com 02 munições intactas, dentro do fogão, embrulhado em um pano (...).

Por sua vez, o Policial Civil que também trabalhou na ação confirmou em Juízo a dinâmica apresentada pelo PM, ao destacar que:

(...) A partir do mês de agosto de 2021, eu recebi informações de atuação criminosa dos dois, Jailson e Giovanni, com outros lá de baixo também, daí em diante eu fui fazendo o levantamento. Toda semana chegava informações do tráfico deles lá: moradores estavam sendo ameaçados a não falarem nada; viam eles com armas em punho andando pelas ruas. Eu tive acesso por meio de uma pessoa que chegou a ver na casa deles: armas, drogas e dinheiro, isso, depois, foi constatado na operação (...)

Verifica-se, portanto, que as provas para condenação pelo crime de tráfico são suficientes para conservação da sentença. Em contrapartida, o pedido relativo à absolvição pelo crime de associação para o tráfico não deve ser conhecido em razão da inexistência de condenação constante da sentença.

Passando, portanto, à dosimetria, verifico que, para ambos os Recorrentes, o Juízo exasperou a primeira fase da dosimetria do crime de tráfico em 1 (um) ano em razão da negativação da culpabilidade, notadamente pela considerável movimentação e vendas de drogas pelos Recorrentes, indicados como peças centrais do tráfico na região. Apesar disso, a pena de multa foi mantida em seu mínimo legal. Ambos apresentam reincidência, razão pela qual suas penas intermediárias foram agravadas e o art. 33, §4º da Lei 11.343/06, afastado. O Recorrente JAILSON, ainda, teve aplicada a causa de aumento do art. 40, incisoVl, da Lei 11.343/06, razão pela qual sua pena final ficou um pouco maior que a do Recorrente GIOVANNI.

Em relação à dosimetria do crime descrito no artigo 12 da Lei 10.826/03, há somente uma correção a ser realizada na pena dos Recorrentes, já que o Juízo sentenciante exasperou a pena base em 3 (três) meses sem ter apontado fundamentação suficiente para tanto. Assim, as penas-base para referido crime devem estar no mínimo legal, sendo somente agravada pela reincidência, na segunda fase.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso somente para fixar a pena base do crime do
artigo 12 da Lei 10.826/03, para o Recorrente GIOVANNI, em seu mínimo legal, deixando sua pena definitiva em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de pena privativa de liberdade e para o Recorrente JAILSON em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de pena privativa de liberdade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.